Tribunal: TJMT
Processo: 1034512-08.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034512-08.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO SOARES GONCALVES - CPF: 016.141.701-93 (APELANTE), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS TAGINO - CPF: 373.888.781-49 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA - CPF: 667.787.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GOMES TELES - CPF: 948.647.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA VEICULAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS ENVOLVIDOS NÃO DEMONSTRADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO - SEGUNDO APELANTE -
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR, AUSÊNCIA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS,
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO E

VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL
-
PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR -
NATUREZA
PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA A BUSCA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE TRANSPORTE/ENTREGA DE DROGAS PELO PRIMEIRO APELANTE - PATRULHAMENTO - LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO - ABORDAGEM DO MOTORISTA - PESQUISA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - EFETIVA APREENSÃO DA DROGA NO PORTA MALAS DO AUTOMÓVEL - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA - NARRATIVAS DOS POLICIAIS CIVIS -AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE NA FASE POLICIAL - APREENSÃO DE SKANK [1080KG] NO INTERIOR DO VEÍCULO - QUANTIDADE DA DROGA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – VALOR COMERCIAL - VERSÃO DO SEGUNDO APELANTE

DE SER APENAS USUÁRIO INVEROSSÍMIL – PROVAS SUFICIENTES

- CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS PRESERVADAS -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DEPOIMENTOS DOS
INVESTIGADORES DE POLÍCIA -
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE, AJUSTE PRÉVIO, HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS
E PERÍODO DA ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELANTE - REINCIDÊNCIA - INAPLICABILIDADE
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -
PENA IMPOSTA

E REINCIDÊNCIA -
REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - SEGUNDO APELANTE -
NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DIREITO SUBJETIVO - PENA DO SEGUNDO APELANTE REDIMENSIONADA - REGIME ABERTO -
APELAÇÕES PROVIDAS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO AO SEGUNDO APELANTE.

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297).

Sopesadas a natureza
permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca no interior do automóvel [informações específicas sobre transporte/entrega de drogas pelo apelante; patrulhamento; localização do veículo; abordagem do motorista; pesquisa de antecedentes criminais e efetiva apreensão da droga no porta malas do automóvel], a busca e apreensão veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes (STF, RHC 215906/GO; STJ, HC 711771/GO; TJMT, AP NU 1020468-19.2022.8.11.0000; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042
).

A
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A quantidade e forma de acondicionamento da droga - 1 (uma) porção média [465g] e 1 (um) porção grande [625g] -
intermediária da cadeia comercial,
e o local da apreensão [escondida embaixo do estepe de veículo estacionado em pátio de empresa] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (STJ, AgRg no HC nº 717.921/SP; TJMT, Ap NU 1001001-20.2021.8.11.0055).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
TJMT, Enunciado Criminal 3
).

A
s declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(TJMT, Ap nº 82944/2017)

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

Considerados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR).

A quantidade de maconha [1084,38kg]

enseja a redução da reprimenda pela incidência da minorante do tráfico privilegiado no patamar intermediário de 1⁄2 (metade), conforme jurisprudência do c. STJ
(AgRg no HC nº 725.760/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1034512-08.2020.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): GILBERTO CARLOS TAGINO

ALESSANDRO SOARES GONCALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta por GILBERTO CARLOS TAGINO

e ALESSANDRO SOARES GONCALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1034512-08.2020.8.11.0002), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo o
primeiro
a 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, e art. 35,ambos da Lei nº 11.343/2006

- (ID 147306549 - fls. 687/716).

GILBERTO CARLOS TAGINO suscita nulidade das provas decorrentes da busca veicular por ter sido baseada em
“denúncia anônima”
. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação por tráfico de drogas; 2) não estaria demonstrado o
“vínculo estável e permanente entre os envolvidos”.

Pede o provimento
para
que sejam anuladas “
as provas obtidas através da busca e apreensão veicular”
, bem como absolvido do tráfico de drogas e da associação para o tráfico
(ID 147306557).

ALESSANDRO SOARES GONÇALVES argui nulidade da busca e apreensão veicular
sob assertiva de que teria sido realizada sem fundadas suspeitas.
No mérito, alega que: 1) não haveria provas da comercialização de drogas; 2)
a substância entorpecente apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3)

“o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato”
não estaria comprovado.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão veicular e absolvido de ambos os delitos.
Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal
(ID 147306561)

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 147306565).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa: 1) Preliminar de nulidade processual. Alegação de ilicitude da prova porque a droga teria sido apreendida em busca pessoal e veicular realizada sem que houvesse fundadas suspeitas, mas amparada em mera denúncia anônima. Inocorrência. O contexto probatório demonstra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta dos acusados. Ademais, a denúncia anônima pode ser usada para dar início às diligências preliminares com objetivo de averiguar os fatos informados e, posteriormente, dar base à persecução penal. Prefacial que deverá ser rejeitada. 2) Pretendida absolvição por insuficiência probatória e/ou erro do tipo ou desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com demais elementos probatórios. Réus presos em flagrante quando transportavam e traziam consigo drogas que seriam comercializadas. Associação estável e permanente comprovada. Provas coligidas aos autos que evidenciam que os réus estavam associados entre si para o exercício do tráfico de drogas. 3) Pedido de abrandamento do regime prisional do réu Gilberto Carlos Tagino. Inviabilidade. Regime inicial fechado mais adequado à espécie. Réu reincidente e pena superior a 4 anos (art. 33, § 2º, “b” do CP). 4) Pretendida restituição dos bens apreendidos. Impossibilidade. Perdimento dos bens à luz dos elementos de provas de utilização do veículo e aparelho de telefonia celular na prática delitiva. Intelecção do artigo 243, parágrafo único, da CF, c/c artigo 63 da Lei n 11.343/06. 4) Pretensão do réu Gilberto Carlos Tagino de apelar em liberdade. Pedido inócuo. Não foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Parecer pelo desprovimento dos recursos defensivos, para que seja mantida intacta a sentença recorrida
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 1500095672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [
GILBERTO CARLOS TAGINO e ALESSANDRO SOARES GONCALVES
] suscitam nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão veicular por terem sido obtidas a partir de informação anônima e/ou sem fundadas suspeitas
(ID 147306557)
.

Vejamos.

A diligência policial, que culminou na apreensão da droga – 2 (duas) porções de maconha, com peso de 1.080kg (um quilo e oitenta centigramas) -, no dia 14.11.2020, por volta das 15h, decorreu de patrulhamento no Pátio da Havan, localizada na Avenida da Feb, Várzea Grande/MT, após os investigadores de Polícia Waldemar Castro Alves Cunha e Fabio Gomes Teles, lotados da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos daquele município, receber informação anônima de que o motorista [homem “gordo”

e “branco”] do veículo Ford KA, cor preta, iria realizar a entrega de substâncias entorpecentes para
“o traficante Alessandro Soares Gonçalves”.

Extraem-se das narrativas dos policiais civis [Waldemar Castro Alves Cunha e Fabio Gomes Teles], em ambas as fases da persecução penal, terem sido realizadas diligências para localizar o veículo e o motorista indicados na informação. O apelante estava em local público [estacionamento da Havan], momento em que foi abordado pelos agentes públicos, os quais, em um primeiro momento realizaram a sua identificação e checagem dos documentos, oportunidade em que constataram que o apelante possuía condenação por furto e respondia ação penal por receptação
. Em buscas no interior do automóvel, foram encontradas as 2 (duas) porções de maconha no porta malas (
ID 147300991 -
Relatório de Mídias - ID 147306485).

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

No caso, a especificação do veículo, do motorista e do local da entrega da substância entorpecente, pelo noticiante, permitiu aos policiais civis a localização tanto do apelante quanto da droga, no interior do automóvel.

Atente-se que o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência [no caso dos autos o veículo] em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas - (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Em caso análogo, este e. Tribunal não reconheceu a ilicitude da busca veicular:

“Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, aliado a diligências preliminares, monitoramento precedente, subsiste a justa causa para buscas pessoal e veicular realizada, porquanto excepcionada nesses casos a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.”
(AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 13.10.2022)

Sopesadas a natureza
permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca no interior do automóvel [informações específicas sobre transporte/entrega de drogas pelo apelante; patrulhamento; localização do veículo; abordagem do motorista; pesquisa de antecedentes criminais e efetiva apreensão da droga no porta malas do automóvel], a busca e apreensão veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes (STF, RHC 215906/GO – Relatora: Min. Rosa Weber – 27.2.2022; HC 711771/GO – Relator: Min. Joel Paciornik – 30.5.2022; TJMT, AP NU 1020468-19.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021
).

Enfim, não se ignora a jurisprudência do c. STJ sobre o tema, no sentido de identificar ilicitude da diligência em veículo (STJ, HC nº 774.140/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.10.2022), todavia é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser objeto/local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão veicular.

Com essas considerações,
REJEITAM-SE
as preliminares dos apelantes.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 14 de novembro 2020, por volta das 15h00min, na Avenida da Feb, Loja Havan, bairro Ponte Nova, em Várzea Grande/MT, os denunciados ALESSANDRO SOARES GONÇALVES e GILBERTO CARLOS TAGINO, em razão da associação prévia existente entre eles, traziam consigo e transportavam drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, através de contribuição e organização essencial, sem o qual a conduta ilícita não teria ocorrido. E, ainda, o denunciado ALESSANDRO, se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

[...]
a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos desta cidade, tomou conhecimento sobre prática do crime de tráfico de drogas por parte de indivíduo que utilizava um veículo Ford KA, cor preto, efetuaria uma entrega de grande quantidade de droga no estacionamento da loja Havan, nesta urbe, a mando do denunciado ALESSANDRO SOARES GONÇALVES. De posse das informações, foi designada equipe de policiais civis, para deslocarem-se ao endereço mencionado e apurar a veracidade das informações.

[...]
procederam a abordagem do condutor veículo supramencionado, o denunciado GILBERTO CARLOS TAGINO, e durante revista no porta-malas do automóvel, foi localizada uma sacola contendo 02 (dois) pacotes de maconha do tipo Skank. Ao ser questionado, GILBERTO confirmou aos policiais ter recebido o entorpecente de ALESSANDRO para que fosse entregue a um indivíduo de alcunha ‘Louco’, sendo que receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) do indivíduo e levaria o dinheiro ao denunciado ALESSANDRO em um campo de futebol, nas proximidades do Centro de Ressocialização de Cuiabá, recebendo ao final o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) como pagamento para proceder as entregas. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALESSANDRO SOARES GONÇALVES como incurso nas penas do artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal e GILBERTO CARLOS TAGINO, como incurso nas penas do artigo 33, caput e artigo 35, caput ambos da Lei n° 11.346/06 [.
..].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça - ID 147306415)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Do tráfico de drogas. [...]

Veja-se que o acusado Gilberto, em juízo, negou ter sido contratado pelo acusado Alessandro para transportar droga e que desconhecia que na sacola apreendida em seu veículo havia drogas.

Evidentemente a confissão é retratável, sendo este um indiscutível direito do acusado Gilberto.

Entretanto, é dever do juiz sopesar as versões a fim de verificar qual é a que guarda ressonância nas demais provas dos autos e, com a devida licença da defesa, a retratação do acusado Gilberto é absolutamente destoante da realidade, não encontrando suporte nos elementos de prova que demonstram ter ele transportado droga a mando do acusado Alessandro e que tinha pleno conhecimento da carga ilícita que carregava em seu veículo. [...]

Confrontado as declarações prestadas em sede extrajudicial e judicial pelo acusado Gilberto, à luz dos demais elementos probatórios contidos nos autos, conclui-se que aquelas constantes do Inquérito Policial espelham a verdade, motivo pelo qual deve ser a primeira considerada para a formação do convencimento acerca dos fatos em questão, até porque foi devidamente judicializada pela declaração testemunhal dos policiais. [...]

Como se vê, a confissão do acusado Gilberto admitindo a traficância em conjunto e sob as ordens do acusado Alessandro é compatível com as demais provas dos autos, caracterizando o tráfico na modalidade transportar entorpecente para posterior fornecimento a consumo.

Da mesma forma, a responsabilidade penal do acusado Alessandro pelo tráfico é evidente, sendo a negativa de autoria desprovida de qualquer suporte fático a embasá-la, mormente quando confrontada com os demais elementos de prova apontando que Alessandro ajustava previamente com Gilberto o transporte e a entrega de entorpecentes, exatamente como se deu no caso em estudo e também em outros revelados por Gilberto.

A explicação dada pelo acusado Alessandro, no sentido de que não foi ao encontro dos policiais ao perceber a aproximação do veículo Ford KA onde se encontravam os policiais e o acusado Gilberto, não se coaduna com os fatos apurados, já que nenhuma prova foi produzida para contrapor os depoimentos harmônicos dos policiais que confirmaram tal fato -, não se vislumbrando contradições capazes de levar ao acolhimento de tal versão.

Veja-se que, segundo se depreende dos fatos, Alessandro comandava as ações de Gilberto de longe, afastado da materialidade da droga, mas tendo, a todo tempo, pleno domínio da situação. Determinava que terceiros manuseassem as drogas e repassassem ao transportador, que ficava responsável pela entrega do produto, somente ao final, como era inevitável, se dava o encontro de ambos para a entrega do dinheiro, mas já sem a presença da droga no cenário. E foi exatamente isso que aconteceu, o motorista informou os fatos aos policiais e colaborou, informando o nome do mandante (dono da droga ou contratante) e levando os agentes até o local em que ocorreria a entrega do dinheiro, local este em que Alessandro, previamente delatado, sem saber que a polícia já estava na companhia de Gilberto, rumou para o veículo do mesmo, já conhecido, pois houve outras transações anteriores e, ao se aproximar para receber o pagamento das drogas, foi surpreendido pela presença policial, abordado e preso.

Não se coaduna com os fatos a versão de Alessandro de que os policiais realizaram buscas em sua residência, não havendo no feito qualquer elemento a sustentar a estória, ainda assim, frise-se, estando presente a situação de flagrância delitiva, nada obstaria a providência.

O fato é que as versões do acusado Alessandro, são dissociadas dos elementos de prova, mormente quando confrontadas com os depoimentos firmes e coerentes dos investigadores de polícia que efetuaram o flagrante.

Registre-se que, diversamente do que alega a combativa Defesa do acusado Gilberto, a diligência policial não se fiou somente na notícia-crime levada ao conhecimento através da denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico de drogas. Pelo contrário, de posse da notícia, por dever de ofício, os investigadores realizaram diligências no local que culminaram na prisão em flagrante do acusado Gilberto com entorpecente, bem como, demonstraram o envolvimento do acusado Alessandro no tráfico de drogas. [...]

Da confissão espontânea -

O réu Gilberto confessou sua culpa na seara inquisitorial e mesmo a tendo retratado em juízo, aquela confissão inicial implicou em colaboração, sendo cabível a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O réu Gilberto não faz jus à minorante.

Em consulta aos sistemas SIAP e SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado constata-se ser ele reincidente (art. 61, I, do Código Penal), sendo condenado definitivo ao tempo do fato, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4, do Código Penal) pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Ação Penal nº 0014526-14.2010.8.11.0002), à pena de 2 (dois) anos de reclusão – transitada em julgado em 02 de agosto de 2016.

Observa que não decorreu o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal. Desse modo, o caso é de afastamento da minorante.

Já o réu Alessandro, observa-se pelo andamento do SIAP, que ele responde a outra ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003) em trâmite no juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca da Capital (Ação Penal – PJE nº 0045357- 98.2017.8.11.0042) que se encontra na fase de instrução.

O réu responde por porte irregular de arma de fodo de uso restrito – acima mencionado, por ter sido, segundo a denúncia, preso em flagrante transportando um Fuzil HK 47, da Romênia, calibre 7.62, com 28 (vinte e oito), logo após um roubo e explosão de uma agencia bancária na cidade de Barra do Bugres/MT.

Apesar da extrema gravidade do fato em questão, ainda não houve o julgamento do caso. Isso faz com que o acusado ostente o ‘status’ da primariedade e, diante do princípio do Estado de Inocência, o fato, segundo mais moderno entendimento, inclusive do TJMT, não pode ser considerado para fins de lhe negar o privilégio.

Entretanto, as circunstâncias do fato revelam ser incabível a minorante, primeiro que restou demonstrado que o caso em apreço não foi episódio isolado, ficando evidenciado que antes desse fato, o réu, juntamente com Gilberto e outras pessoas não identificadas realizaram entregas de drogas no bairro Bela Vista.

O fato revela, além da reiteração, um intricando mecanismo de colaboração mútua envolvendo diversos agentes. [...]

Da associação ao tráfico. [...]

Ficou demonstrado pelos elementos probatórios a associação duradoura com divisão de tarefas para o tráfico de drogas entre os acusados e outros membros do grupo: Alessandro era o responsável pela distribuição e contava com a participação de outras pessoas não identificadas para realizarem a entrega da droga. O acusado Gilberto era o era responsável pelo transporte da droga e o recebimento do valor da venda. Tais fatos revelam inequivocamente que a finalidade da associação era realmente o delito de tráfico, tudo em conjunto e colaboração mútua de forma duradoura, com cooperação mútua na empreitada criminosa, sendo inegável a coesão do grupo.

Com o perdão da insistência no tópico, mas como já visto linhas acima, o tráfico objeto deste feito não foi isolado, mas continuidade de uma série de transportes em andamento que os réus não faziam sós, mas devidamente auxiliados por outros membros de seu grupo. Parece claro, pelos elementos angariados na instrução que o transporte de entorpecentes não foi fato único sendo que, além destes fatos, há elementos reveladores de outra carga transportada pela associação e que não foi apreendida.

Assim, vislumbra-se claramente da prova oral constante dos autos o vínculo existente entre os réus e outras pessoas com o fim precípuo de se unirem de forma prolongada visando comercializar drogas, o que é suficiente para caracterizar a associação para o tráfico.

Não há qualquer dúvida, pois, acerca da culpa dos réus, sendo a condenação medida impositiva. [...]

Assim, vislumbra-se claramente da prova oral constante dos autos o vínculo existente entre os réus e outras pessoas com o fim precípuo de se unirem de forma prolongada visando comercializar drogas, o que é suficiente para caracterizar a associação para o tráfico.

Não há qualquer dúvida, pois, acerca da culpa dos réus, sendo a condenação medida impositiva. Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas.[...]

Isto posto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR os réus: GILBERTO CARLOS TAGINO, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/90, art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 61, I e 65, III, “d”, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal; ALESSANDRO SOARES GONÇALVES, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/90; art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, absolvendo-o do crime de desobediência (art. 330, caput, do Código Penal), nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Do réu GILBERTO.

Do tráfico de drogas.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário. Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/90, aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Existem circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea e são ambas preponderantes, pelo que, atribuindo 1/6 (um sexto - 10 meses de reclusão e 83 dias multa) a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Não há outras causas de alteração da reprimenda.

Da associação para o tráfico. [...]

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 35 da Lei 11.343/06, aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Existem circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea e são ambas preponderantes, pelo que, atribuindo 1/6 (um sexto - 10 meses de reclusão e 83 dias multa) a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Não há outras causas de alteração da reprimenda.

Da soma - Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, e não sendo possível a simples soma matemática, ante a diversidade do regime do crime hediondo, estabeleço a pena final em 8 (oito) anos de prisão, dos quais 5 (cinco) anos são de reclusão a serem cumpridos conforme a Lei dos Hediondos e 3 (três) anos de reclusão fora de tal regime, além de 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

Torno a pena definitiva nos moldes acima. Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal)

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei nº 11.343/2006. [...]

Do réu ALESSANDRO.

Do tráfico de drogas.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/90, aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não agravantes nem atenuantes, assim como também há outras causas de alteração da reprimenda.

Da associação para o tráfico – [...]

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 35 da Lei 11.343/06, aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multas.

Não agravantes nem atenuantes, assim como também há outras causas de alteração da reprimenda.

Da soma - Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, e não sendo possível a simples soma matemática, ante a diversidade do regime do crime hediondo, estabeleço a pena final em 8 (oito) anos de prisão, dos quais 5 (cinco) anos são de reclusão a serem cumpridos conforme a Lei dos Hediondos e 3 (três) anos de reclusão fora de tal regime, além de 1.200 (mil e duzentos) dias multas. [...]

Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b, do Código Penal)
[...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 147306549 - fls. 687/716)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 147300991 - fls. 24) e Laudo Pericial nº 3.14.2020.71040-01 (ID 147300991 - fls. 27/28), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Waldemar Castro Alves Cunha, investigador de Polícia (ID 147300991 - fls. 16/18), Fabio Gomes Teles, investigador de Polícia (ID 147300991 - fls. 19/21), Marcio Tobias de Oliveira, investigador de Polícia (ID 147300991 - fls. 22), GILBERTO CARLOS TAGINO, apelante (ID 147300991 - fls. 30/34), e ALESSANDRO SOARES GONÇALVES, apelante (ID 147300991 - fls. 37/38).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Waldemar Castro Alves Cunha, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 147306485), Fábio Gomes Teles, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 147306485), GILBERTO CARLOS TAGINO, apelante (Relatório de Mídias - ID 147306485), e ALESSANDRO SOARES GONÇALVES, apelante (Relatório de Mídias - ID 147306485).

Dito isso, analisam-se as teses absolutórias/desclassificatória em conjunto, por envolver o mesmo contexto probatório.

Do tráfico de drogas:

As narrativas dos policiais civis [Waldemar Castro Alves Cunha e Fabio Gomes Teles], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que a apreensão de 1.080kg (um quilo e oitenta gramas) de “Skank”, também conhecida como “supermaconha”
[3]
, no interior do veículo do apelante [Ford KA, cor preta], no pátio da Havan [localizada na Avenida da Feb, em Várzea Grande], ocorreu após terem sido informados, por pessoa que não quis se identificar, que seria realizada a entrega de substâncias entorpecentes, naquele local,
“a mando do traficante Alessandro Soares Gonçalves”
.

Após visualização do veículo, abordagem/identificação do motorista e apreensão da maconha, o apelante
GILBERTO CARLOS TAGINO revelou aos investigadores de polícia
[Waldemar Castro Alves Cunha e Fabio Gomes Teles]
ter recebido a droga do apelante ALESSANDRO SOARES GONÇALVES, a qual seria entregue para terceira pessoa [“vulgo louco”]. Em seguida, levaria o dinheiro da negociação - R$3.000,00 (três mil reais) - até o campo de futebol, localizado nas proximidades do Centro de Ressocialização de Cuiabá, para ALESSANDRO, que lhe pagaria R$150,00 (cento e cinquenta reais) pelo serviço.

O transporte/entrega da maconha a pedido do apelante ALESSANDRO SOARES GONÇALVES foi confirmado pelo apelante GILBERTO CARLOS TAGINO, perante a delegada de Polícia [Elaine Fernandes de Souza], oportunidade em que foi cientificado
“dos seus direitos constitucionais de permanecer calado”
e de
“fazer-se acompanhar por advogado”
, mas preferiu revelar a negociação entre ambos, embora tenha negado em Juízo.

A prisão do apelante ALESSANDRO SOARES GONÇALVES e apreensão de uma porção de maconha, na sua posse, com peso de 4,38g (quatro gramas e trinta e oito decigramas), ocorreu nas proximidades do Centro de Ressocialização de Cuiabá, local em que o apelante GILBERTO CARLOS TAGINO informou que ele estaria esperando para entrega do valor referente as negociatas envolvendo o entorpecente apreendido.

Atente-se que a
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A forma de acondicionamento da droga - 1 (uma) porção média [465g] e 1 (um) porção grande [625g] -
intermediária da cadeia comercial
[4]
,
e o local da apreensão [escondida embaixo do estepe de veículo estacionado em pátio de empresa] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap NU 1001001-20.2021.8.11.0055 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 28.3.2022).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Registre-se que essa quantidade de maconha -
aproximadamente 1.080kg (um quilo e oitenta gramas) -
se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC nº 717.921/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2022
), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 1.080 (um mil e oitenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$3.080,00 (três mil e oitenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.00,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
- pag. 57) -, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.10.2021).

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante
ALESSANDRO SOARES GONÇALVES
, na judicial, de ser apenas usuário, não se mostra verossímil ao se considerar as informações específicas recebidas pelos policiais civis [Waldemar Castro Alves Cunha e Fabio Gomes Teles] sobre a comercialização de drogas exercida por ele.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização pena dos apelantes
[
GILBERTO CARLOS TAGINO e ALESSANDRO SOARES GONCALVES
]
por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Da associação para o tráfico
:

Os depoimentos dos
investigadores de Polícia [Waldemar Castro Alves Cunha e Fabio Gomes Teles] são
insuficientes para demonstrar
a existência de vínculo estável e permanente entre os apelantes [
GILBERTO CARLOS TAGINO e ALESSANDRO SOARES GONCALVES
] para comercialização difusa de substância entorpecente, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas
e, principalmente, o período da suposta associação.

Atente-se que não foram realizadas diligências a fim de estabelecer uma conexão entre os agentes e demonstrar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

A circunstância de o apelante
GILBERTO CARLOS TAGINO realizar a entrega de
droga “a mando” do apelante
ALESSANDRO SOARES GONCALVES,
atuando em conjunto,
ainda que em duas oportunidades, no mesmo dia,

não revela, por si só, o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública - capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado -, em um concurso de agentes”
(STF, HC nº 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:
“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(Ap nº 82944/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.9.2017)

Nesse quadro, os apelantes GILBERTO CARLOS TAGINO e ALESSANDRO SOARES GONCALVES devem ser absolvidos da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias relativas ao tráfico de drogas.

Do apelante
GILBERTO CARLOS TAGINO
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, na data do fato [14.11.2020], registrava condenação definitiva por furto, com trânsito m julgado no dia 2.8.2016 (SEEU 0027987-72.2018.8.11.0042), deve ser mantida pois são igualmente preponderantes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.180.539/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.10.2022).

Logo, preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase,
não incidem agravantes.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante, na data do fato [6.6.2022], registrou condenação definitiva por tráfico de drogas, a qual ensejou o reconhecimento da reincidência (PJE 1000717-26.2021.8.11.0018).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, a figura privilegiada se mostra inaplicável, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Do apelante
ALESSANDRO SOARES GONÇALVES
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa - foi transformada em intermediária.

Sobre o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º),
verifica-se que o apelante é primário e tem bons antecedentes (
http://siap.tjmt.jus.br
), ao passo que a ação penal que responde por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (PJE nº 0045357-98.2017.8.11.0042),
sem relação com o tráfico de drogas, não se presta para confirmar sua dedicação à traficância (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Em sua vez, os depoimentos dos investigadores de Polícia [Waldemar Castro Alves Cunha e Fabio Gomes Teles], que atuaram na diligência de apreensão da substância entorpecente, afiguram-se insuficientes para demonstrar a
habitualidade delitiva, sobretudo por não haver indicação exata do período das investigações.

Os fatos relativos ao possível envolvimento do
apelante no “Comando Vermelho” pressupõem investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes.
Vale dizer, extrapolam os limites desta ação penal.

As facções criminais possuem: 1) força armada, composta por milícias próprias; 2) controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA,

José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
)

Nessa vertente, o envolvimento do apelante em estrutura complexa do crime organizado, na qual se situa o “Comando Vermelho”, não pode ser reconhecida.

Considerados os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

A quantidade de maconha [1084,38kg]

enseja a redução da pena no patamar intermediário de 1⁄2 (metade), conforme jurisprudência do c. STJ
(AgRg no HC nº 725.760/SC - Relator: Ministro Ribeiro Dantas – 31.5.2022).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante
ALESSANDRO SOARES GONCALVES
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver os apelantes:

1)

GILBERTO CARLOS TAGINO da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), mantidas as penas do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

ALESSANDRO SOARES GONCALVES da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), readequadas as penas do tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais do apelante.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma "lei do silêncio" branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

[3]

“O que torna o Skank uma forma mais concentrada de entorpecente? A diferença é proveniente do cultivo da planta em laboratório. O preparo da Cannabis sativa para obtenção do Skank é feito em estufas com tecnologia hidropônica (plantação em água). Segundo estudos, no skank há um índice de THC sete vezes maior que na maconha. A porcentagem chega até 17,5%, sendo que na maconha é de 2,5%. Sendo assim, a quantidade necessária para entorpecer o indivíduo é bem menor.”
Veja mais sobre “Skank” em: https://brasilescola.uol.com.br/drogas/skank.htm

[4]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023